Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701733-77.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EMBARGADA: GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante – Vinicius Passos de Castro – com fulcro no erro material e de premissa fática que sustentara subsistir no provimento monocrático arrostado, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator